Tribunal: TJSP
Processo: 0009895-83.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009895-83.2016.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante TIAGO
CUSTODIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009895-83.2016.8.26.0079 -Voto no 11.552
2
APELAÇÃO no 0009895-83.2016.8.26.0079
Apelante: TIAGO CUSTODIO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Botucatu
Magistrado(a): Dr(a). Josias Martins de Almeida Junior
Voto no: 11.552
APELAÇÃO CRIMINAL. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Defesa objetiva absolvição por insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e
materialidade demonstradas. Seguro relato
das testemunhas imputa ao acusado a
responsabilidade
criminal
pelos
fatos
narrados na denúncia. Exame de alcoolemia,
bem como o relato das condições do agente
pelas
testemunhas,
comprovam
a
embriaguez. Acusado que efetivamente se
envolveu
em
acidente
de
trânsito.
Condenação inevitável. Pena bem dosada.
Regime aberto. Substituída a pena corporal
por uma restritiva de direitos. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Douta
Defesa de TIAGO CUSTODIO DA SILVA em face da r. sentença, cujo relatório
acolho, publicada em 07 de janeiro de 2020, na qual o MM. Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Botucatu o condenou às penas de 06 (seis) meses de
detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
piso, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, como incurso no artigo 306,
caput, da Lei 9.503/97, deferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009895-83.2016.8.26.0079 -Voto no 11.552
3
268/271).
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma
restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo
prazo da condenação.
A Defesa, em suas razões, pretende a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 290/291).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual
as arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 297/299).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 314/318), vindo os
autos conclusos em 09 de setembro de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
A r. sentença bem valorou as provas, não merecendo
reparos.
Consoante narra a denúncia, no dia 09 de outubro de
2016, por volta de 05h45min, no acesso 251 da Rodovia SP 300, cidade e
comarca de Botucatu, TIAGO CUSTÓDIO DA SILVA conduziu veículo
automotor na referida via pública, com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool.
Segundo o apurado, o acusado conduzia o veículo
VW/Gol de placa DJC-8313, de Botucatu, na mencionada via, no sentido
UNESP/Centro, sendo que havia ingerido bebida alcoólica e tinha a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool.
Em determinado momento, o acusado, em razão da
embriaguez, perdeu o controle do veículo e colidiu com o automóvel VW/Gol

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009895-83.2016.8.26.0079 -Voto no 11.552
4
placa BJP-2794, de Botucatu, conduzido por Sherilyn Cristine Dias dos Santos,
na mesma via e no mesmo sentido de direção.
A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e os policiais
constataram que o acusado estava visivelmente embriagado, tendo a voz
pastosa, odor etílico e andar cambaleante. O acusado foi submetido a teste de
alcoolemia, por aparelho etilômetro, o qual constatou que ele se encontrava
em estado de embriaguez (0,36ml/L de ar alveolar), sobrevindo prisão em
flagrante.
TIAGO confessou extrajudicialmente a prática delitiva.
Ofertada denúncia o acusado foi agraciado com a
suspensão do processo, nos termos do artigo 89 da Lei no 9.099/95, em
18/05/2017 (fls. 93).
Preso pela prática de outro crime, o presente feito
retomou sua marcha regular em 14/03/2019 com a nova citação (fls. 123).
Encerrada a instrução, o acusado restou condenado pelo
crime de embriaguez ao volante e, irresignado, apela requerendo a reforma do
decisum.
Sem razão, contudo.
A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 32/33), boletim de ocorrência (fls. 43/46), auto de
exibição e apreensão (fls. 47), extrato do exame de alcoolemia (fls. 48), bem
como pelas demais provas dos autos.
Da mesma forma, não pairam dúvidas sobre a autoria
delitiva.
As testemunhas Ezequiel de Oliveira Magalhães Lima e
Rafael Inácio de Souza narraram os fatos em uníssono, nos termos da
denúncia, em ambas as fases da persecução penal, esclarecendo que tinham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009895-83.2016.8.26.0079 -Voto no 11.552
5
atendido à ocorrência de trânsito quando o acusado se apresentou como o
responsável pelo acidente. Durante a conversa perceberam que ele
aparentava estar alcoolizado, com andar cambaleante, voz pastosa e odor
etílico. Ele concordou na realização do teste do etilômetro que indicou a
embriaguez e, inclusive, confessou a ingesta de bebida na delegacia (mídia).
Ausente na audiência, foi decretada a revelia de TIAGO
CUSTÓDIO DA SILVA (fls. 174).
Em solo policial, contudo, TIAGO confessou ter ingerido
bebida alcoólica e conduzido seu veículo em seguida, indicando que o
acidente somente aconteceu em razão do pneu do carro que dirigia ter furado
durante a ultrapassagem (fls. 08/09).
Pois bem.
Em que pese os esforços engendrados pela combativa
Defesa, a absolvição é meta impossível de ser alcançada.
Existe, nos autos, um amplo e robusto conjunto
probatório colhido em desfavor do acusado.
Com efeito, as testemunhas de acusação narraram os
fatos em uníssono, em ambas as fases da persecução penal, afirmando o
estado de embriaguez ostentada pelo acusado, no momento da abordagem,
após colidir seu veículo com outro, na via pública.
E, quanto aos depoimentos das testemunhas de
acusação, é pacífico o entendimento de que a simples condição de policial não
enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob compromisso de
dizer a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força
probatória e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em
virtude da função por eles ocupada no exercício diário do combate à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009895-83.2016.8.26.0079 -Voto no 11.552
6
criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelo depoente.
Desse modo, seus testemunhos não podem ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não
teriam por que mentir e incriminar injustamente o acusado, valendo frisar que
sequer se conheciam anteriormente.
Ao contrário: os policiais foram bastante convincentes em
suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que detinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pelo fato de serem policiais.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto
de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
Ademais,
conforme
entendimento
consolidado
na
doutrina e jurisprudência, o tipo penal em tela apenas exige que o condutor do
veículo esteja sob a influência de álcool ou de substância psicoativa, com sua
capacidade psicomotora alterada, nada mais que isso.
Possui natureza de crime abstrato, porquanto é o ato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009895-83.2016.8.26.0079 -Voto no 11.552
7
colocar em risco a incolumidade pública que se pune.
É cediço o entendimento de que, para fins da
configuração delitiva, é necessário que o condutor tenha "concentração igual
ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a
0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar", ou, "sinais que indiquem, na
forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora".
Na hipótese dos autos, o acusado efetivamente se
submeteu ao exame de etilômetro, que apontou a concentração de 0,36mg de
álcool por litro de ar alveolar expelido, superior, portanto, ao limite máximo
legal permitido.
E não se perca de vista, ainda, que não é sequer
necessária a comprovação de que a capacidade psicomotora do acusado
estivesse mesmo prejudicada, sendo presumida em razão do resultado do
exame pericial.
Aliás, a condição do agente, por evidente, resulta na
alteração do discernimento e atenção no tráfego, colocando em risco a vida do
condutor do automóvel e a de terceiros.
Como se sabe, qualquer pedestre ou condutor de
automóvel que transita na mesma via na qual alguém dirige embriagado está
em perigo. Isso porque o condutor embriagado, ao se deparar com uma
situação que exija maior grau de reação, provavelmente não será capaz de
evitar um acidente, gerando, portanto, riscos à segurança e à integridade da
coletividade, como ocorreu in casu.
Assim, o motorista alcoolizado é perigo permanente a
todas as pessoas que estejam em seu caminho, razão pela qual sua punição
deve prescindir o cometimento de irregularidade ou acidente.
Em outras palavras, seria, inclusive, desnecessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009895-83.2016.8.26.0079 -Voto no 11.552
8
demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, pouco importando
ter ou não colidido com outros veículos.
Este, inclusive, é o entendimento reinante na Suprema
Corte de nosso país. Cita-se parte do julgado:
PENAL,
PROCESSUAL
PENAL
E
CONSTITUCIONAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DESTA
CORTE PARA JULGAR HABEAS CORPUS:
ART. 102, I, “D” E “I”, DA CF/88. ROL
TAXATIVO.
ART.
306
DO
CTB
(EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE).
CONSTITUCIONALIDADE.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...) A controvérsia objeto destes autos

constitucionalidade, ou não, do artigo 306 do
Código de Trânsito Brasileiro, que tipifica o
crime de embriaguez ao volante
será
apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal nos autos da ADI 4.103, de que sou
Relator. Entretanto, como não há nenhuma
decisão
suspendendo
os
efeitos
do
referido dispositivo, o mesmo presume-se
constitucional até o julgamento daquela
Ação Direta de Inconstitucionalidade. (HC
108227, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado
em 26/03/2013, publicado em PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 02/04/2013
PUBLIC 03/04/2013)
Desta forma, o conjunto probatório não deixa dúvidas
sobre o cometimento do crime de embriaguez ao volante tipificado no artigo
306 da Lei no 9.503/97.
A mera tentativa de indicar a falibilidade do equipamento
utilizado para medição da condição do acusado não merece prosperar como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009895-83.2016.8.26.0079 -Voto no 11.552
9
argumento para a absolvição.
Trata-se de desesperada tentativa de se eximir da
responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia.
Frise-se, inclusive, que o exame foi elaborado dentro do
intervalo de validade do instrumento utilizado.
A condenação, desta forma, era mesmo inevitável.
Passo à dosimetria.
Decorridas as três fases da análise dosimétrica, a pena
se tornou definitiva no mínimo, em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez)
dias-multa, no piso, além de 02 (dois) meses, de suspensão ou de proibição de
se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor.
Foi fixado o regime aberto e a pena privativa de liberdade
substituída por uma restritiva de direito consistente em prestação de serviços à
comunidade.
Desta forma, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo, mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Com o trânsito em julgado, deverão ser remetidas ao
Diretor do DETRAN as cópias da completa qualificação do réu e deste v.
acórdão, para as providências cabíveis em relação à pena acessória.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009895-83.2016.8.26.0079 -Voto no 11.552
10